Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-34.2024.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-34.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO LIMA DOS SANTOS - CPF: 896.367.671-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO SOUZA SILVA - CPF: 481.126.581-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita. O recorrente sustenta nulidade por ausência de intimação válida, cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, pleiteando a concessão da gratuidade ou a reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir o indeferimento da justiça gratuita após a ocorrência de preclusão; e (ii) a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, após regular intimação, configura cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça.

III. Razões de decidir

O indeferimento da justiça gratuita, não impugnado no momento oportuno, encontra-se acobertado pela preclusão temporal e consumativa, impedindo sua rediscussão na mesma instância.

A superveniência de vício de intimação foi devidamente sanada pelo juízo de origem, com a reabertura de prazo para manifestação, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Mesmo após nova oportunidade e manutenção do indeferimento do benefício, a parte deixou de recolher as custas processuais, limitando-se a requerer dilação de prazo, sem respaldo legal automático.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo legítimo o cancelamento da distribuição diante da inércia da parte, nos termos do art. 290 do CPC.

Não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, pois a extinção decorreu do descumprimento de ônus processual, após inequívoca ciência das consequências jurídicas.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a exigência de observância dos pressupostos processuais mínimos, especialmente quando oportunizada solução cooperativa, como o parcelamento das custas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da justiça gratuita não impugnado oportunamente sujeita-se à preclusão, impedindo sua rediscussão na mesma instância. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, sem configuração de cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renato Lima dos Santos
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Guarantã do Norte que nos autos do embargos à execução que opôs em face de Luis Otavio Souza Silva, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito com base nos art. 290 e 485, inc. IV do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser cassada por configurar
error in procedendo
, uma vez que houve cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça, especialmente diante do reconhecimento de vício de intimação e da negativa de prazo para comprovação da hipossuficiência. Argumenta que o indeferimento da justiça gratuita não observou o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência.

Alega, ainda, que a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, em contexto de discussão sobre a própria concessão da gratuidade, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, requerendo, assim, a reforma da sentença para concessão do benefício ou, subsidiariamente, a cassação da decisão para reabertura de prazo para produção de prova.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a justiça gratuita e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução, ou, alternativamente, seja anulada a sentença com reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Renato Lima dos Santos opôs embargos à execução em face de Luis Otavio Souza Silva, sendo indeferido o pedido de justiça gratuita, facultando o d. magistrado o parcelamento das custas.

Adveio manifestação do autor, manifestando quanto a nulidade dos atos processuais ante a inexistência de intimação referente a decisão de indeferimento da gratuidade.

Reconhecida a ausência de intimação em nome do patrono do autor (id. 347568070), o d. magistrado concedeu prazo suplementar para o cumprimento da aludida determinação (id. 347568069).

Adveio manifestação aduzindo a hipossuficiência financeira, formulando pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita (id. 347568072).

O d. magistrado manteve o indeferimento da gratuidade, concedendo prazo de cinco dias para o recolhimento das custas (id. 347568074), procedida de nova manifestação do autor pela reconsideração da decisão.

Diante disso, o magistrado de origem
determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito com base nos art. 290 e 485, inc. IV do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser cassada por configurar
error in procedendo
, uma vez que houve cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça, especialmente diante do reconhecimento de vício de intimação e da negativa de prazo para comprovação da hipossuficiência. Argumenta que o indeferimento da justiça gratuita não observou o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência.

Alega, ainda, que a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, em contexto de discussão sobre a própria concessão da gratuidade, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, requerendo, assim, a reforma da sentença para concessão do benefício ou, subsidiariamente, a cassação da decisão para reabertura de prazo para produção de prova.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a justiça gratuita e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução, ou, alternativamente, seja anulada a sentença com reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência.

Pois bem.
Primeiramente, a despeito de reiterar a concessão da gratuidade, vê-se que o benefício foi indeferido anteriormente à sentença, deixando de interpor o recurso cabível à epoca.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Assim,
deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

No que tange a extinção do feito motivada pela falta de pagamento das custas processuais, a
legislação processual estabelece que
o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo
.

O artigo 290 do CPC dispõe expressamente:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte autora não realizar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação para complementar o preparo."

In casu
, a despeito de regularmente intimado para proceder ao pagamento, deixou de fazê-lo no tempo oportuno.

Conforme documentado nos autos, o apelante ajuizou embargos à execução com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O Juízo de origem, ao apreciar o pleito, indeferiu-o inicialmente.

Sobreveio, posteriormente, o reconhecimento de vício de intimação quanto à decisão que indeferiu a gratuidade, circunstância que ensejou a reabertura de prazo para manifestação da parte embargante, com a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência.

Com efeito, a alegação recursal de nulidade por ausência de intimação não subsiste quando verificado que o próprio Juízo a quo, ao constatar o vício, adotou providência saneadora apta a restabelecer o contraditório e a ampla defesa, mediante a reabertura de prazo processual.

A partir desse momento, incumbia ao apelante adotar uma das condutas juridicamente esperadas: ou efetuar o pagamento das custas, ou, caso entendesse indevido o indeferimento, interpor o recurso cabível; ou, ainda, promover o recolhimento das custas processuais, viabilizando o regular prosseguimento do feito.

Posteriormente, mesmo após nova decisão que manteve o indeferimento da gratuidade e fixou prazo certo para o recolhimento das custas, o recorrente novamente deixou de adimplir a obrigação processual, optando por formular pedido de dilação de prazo, o qual não encontra amparo automático no ordenamento jurídico, sobretudo quando já oportunizada previamente a regularização da situação.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação ao direito de acesso à justiça ou cerceamento de defesa.

O
descumprimento voluntário da obrigação imposta pela legislação processual, implica o cancelamento da distribuição do feito, sem necessidade de intimação pessoal
. Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no
art. 485, § 1o, do CPC
, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do CPC disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

Importa destacar que não se trata de hipótese de ausência de intimação ou de surpresa processual. Ao contrário, houve inequívoca ciência da parte quanto às consequências do não recolhimento das custas, inclusive com expressa advertência acerca do cancelamento da distribuição.

Nessa perspectiva, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se juridicamente adequada.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sua inobservância, após regular intimação, legitima a extinção do feito, não configurando cerceamento de acesso à justiça, mas sim consequência da inércia da parte.

Tampouco procede a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Embora o ordenamento jurídico privilegie a solução de mérito, tal diretriz não afasta o cumprimento dos pressupostos processuais mínimos, dentre os quais se insere o recolhimento das custas iniciais quando não concedida a gratuidade.

No caso, o próprio juízo
a quo
buscou viabilizar o acesso à jurisdição mediante o parcelamento das custas, o que evidencia a observância do princípio da cooperação processual.

A inércia da parte autora, portanto, rompeu a cadeia de colaboração exigida pelo modelo processual contemporâneo, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela extinção do feito.

Assim, não há falar em nulidade da sentença.

Por fim, reitero,
deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026